Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMENTA:
VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO NOVO PORTADOR DE DEFEITO – PRIVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO – TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS – DANO MORAL OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATORIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LUCRO CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A privação do uso do veículo novo adquirido pelo consumidor é fato que causa abalo emocional acentuado.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001868-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA JANDIRA DE ALCANTARA PEREIRA - CPF: 328.362.871-87 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AMERSON LUIZ DE ALCANTARA GONZAGA - CPF: 689.093.901-82 (RECORRENTE), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), ANAI LIMA SALES - CPF: 011.312.011-75 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021